Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-09.2015.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001605-09.2015.8.11.0087 - CLASSE 198 - CNJ - GUARANTÃ DO NORTE
Apelante : BANCO DO BRASIL S.A.
Apelado : MILTON JOSÉ NICOLI
Número do Protocolo: 0001605-09.2015.8.11.0087
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Número Único 0001605-09.2015.8.11.0087), ajuizada contra o apelante por MILTON JOSÉ NICOLI, julgou o pedido procedente para declarar inexistentes os débitos referentes a dois cheques devolvidos por insuficiência de saldo emitidas em decorrência de abertura conta corrente supostamente contratada pelo apelado, e condenar o Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC ambos a partir do arbitramento sentença, em razão da negativação do nome do autor/apelado em cadastros de proteção ao crédito por conta dos débitos inexistentes (cf. Id. no 65727999); a sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O Banco/apelante alega que os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes por ausência de “prova inequívoca” (?); insiste em que não praticou nenhum ato ilícito e que o que houve foi fraude praticada por terceiro e defende que “haverá que se considerar que tanto a parte como o banco foram vítimas do estelionato perpetrado por terceiros, razão pela qual o banco não poderá ser responsabilizado por eventuais prejuízos sofridos em decorrência do estelionato” (cf. fls. 06 Id. no 65728002); defende que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes e não restou demonstrado o dano moral, pois a situação vivenciada pelo apelado não ultrapassou o campo do mero dissabor cotidiano.
Combate o valor da indenização, dizendo que o montante fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e diz que o ônus sucumbencial não pode lhe ser imposto, pois, foi o apelado que ajuizou a presente ação “visando revisão de um contrato que encontra-se na legalidade” (? - cf. fls. 01 Id. no 65728004).
Pede, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada e o pedido julgado improcedente; alternativamente, pede a redução do valor da indenização, e, em qualquer desfecho, a inversão do ônus sucumbencial.
Intimado (cf. fls. 01/02 Id. no 65728006), o prazo legal transcorreu sem que o apelado contra-arrazoasse o recurso (cf. fls. 06 Id. no 65728006).
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal, manifestamente improcedente, está em manifesto confronto com súmulas do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932, IV, “b”, do CPC/2015.
Não conheço da tese de que os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela (?) não estão presentes, porquanto, já tendo sido proferida a sentença, essa questão não tem mais qualquer relevância, como também não tem pertinente a crítica feita pelo Banco a esse respeito.
Em que pese as razões recursais, o conjunto probatório recursal é suficiente e satisfatório à comprovação de que houve fraude quando da celebração do contrato de abertura de conta junto ao Banco/apelante, porquanto, o Banco/apelante sequer instruiu os autos com cópia do instrumento contratual supostamente e dos cheques supostamente emitidos pelo autor/apelado.
A responsabilidade do Banco/apelante é objetiva (CDC, art. 14, § 1o, I a III); o defeito do serviço está demonstrado pela celebração de contrato com terceiro em nome do apelado, mediante fraude, consoante posicionamento do eg. STJ, em recurso repetitivo.
Eis o julgado:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (Segunda Seção - REsp 1199782/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 24/08/2011 - DJe 12/09/2011)
A sentença não merece reparo quanto ao reconhecimento da inexistência dos débitos e da responsabilidade do Banco/apelante em razão da negativação por débitos cuja existência não restou comprovada, presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil (CC, art. 186).
Quanto à prova do dano moral, tratando-se de inscrição indevidamente realizada não se exige comprovação do dano, posto que presumido em razão de ser inerente à ilicitude do ato praticado (dano in re ipsa); decorre do próprio fato.
Não é outro o entendimento do eg. STJ:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...). 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido. Precedentes. 3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Caso contrário, incide a Súmula 7/STJ. 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...)”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 – DJe do dia 16/08/2013)
Sobre o valor indenizatório, a fixação se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor/apelado nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, agricultor, e do outro, instituição financeira), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.
No caso, a inscrição restritiva do nome do autor/apelado na base de dados da SERASA e SCPC foi efetivada em 01.04.2015 (cf. fls. 05 Id. no 65726021), já a presente ação foi ajuizada em 23.06.2015 (cf. fls. 05 Id no 65725952), sendo determinada a exclusão da negativação somente quando da decisão que antecipou os efeitos da tutela, proferida em 26.06.2015 (cf. Id. no 65726024); sendo assim, o valor da indenização deve ser mantido porque situado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, estando em sintonia com valores fixados em situações semelhantes.
Confira-se:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL RECONHECIDO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA -QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2- Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor deve ser mantido em 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). (...). (TJMT – Sexta Câmara Cível - Apelação Cível no 75.243/2015 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/07/2015 – DJE do dia 27/07/2015)
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. LIMINAR DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO EM FOLHA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO PELO BANCO AO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – Recurso conhecido e Desprovido. (...). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Estando dentro deste parâmetro não há como decotar o valor arbitrado corretamente pelo magistrado de piso. (TJMT - Segunda Câmara Cível - Apelação Cível no 37.678/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 17/06/2015 - DJE 24/06/2015)
Considerando que o autor/apelante sagrou-se vencido em sua pretensão, nos termos do art. 85, caput, do CPC, o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre os ombros do réu/apelante.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.
Custas pelo apelante.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator